Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-55.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800214-55.2024.8.14.0032

APELANTE: THIAGO MATHEUS COSTA PAIXAO VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo acusado contra a decisão que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: (i): se existem elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) se a pena imposta ao recorrente deve ser reduzida ao mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo laudo toxicológico, pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto e pelos depoimentos coerentes das testemunhas e do policial que realizou prisão em flagrante do acusado.

4.

O pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal não merece acolhimento. As circunstâncias do caso indicam a mercancia, mesmo que o apelante alegue ser usuário.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os antecedentes criminais do acusado.

6. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A mera condição de usuário não afasta a caracterização de tráfico de drogas quando as circunstâncias dos fatos indicam mercancia.

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, 28; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/02/2022; STJ, REsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia dez
de março
de dois mil e vinte e cinco
e término no dia
dezessete
de
março
de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 17

de març
o
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 701 (setecentos e um) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID 21472297) que,
no dia 10/02/2024, por volta das 10h30, THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS, de forma livre e consciente, mantinha em depósito, guardava, transportava e expunha à venda substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A investigação teve início após a Polícia Militar ser informada do furto de um celular Samsung, cor preta, pertencente a Jorge Luís Gomes de Souza, ocorrido na noite anterior (09/02/2024), por volta das 22h, durante um frete de entrega de tijolos no bairro Planalto. A vítima, que havia contratado Carlos Wanderson Silva de Lima para auxiliar no descarregamento do material, notou o desaparecimento do aparelho após o serviço.

Utilizando o rastreamento do dispositivo, a última localização apontou para a residência de Carlos Wanderson, que, ao ser abordado, admitiu ter trocado o celular por substâncias entorpecentes com um indivíduo conhecido como "Cabeça Branca", levando os policiais à casa de THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS e de sua companheira, Taíse Cardoso de Almeida.

Com autorização de Taíse, a guarnição ingressou no imóvel e localizou o celular furtado, além de substâncias entorpecentes: 03 papelotes de cocaína (2g) e 01 porção de maconha (17,60g). Diante das evidências, os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.

Além do entorpecente apreendido, os Policiais lograram êxito em apreender outros bens provenientes de crime, pertencentes às vítimas Josiel Roberto Alves Albuquerque e Manoel Rafael Braga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 180, caput, do Código Penal.

Laudo Toxicológico em ID 21472294;

Em ID 21472300, recebida a denúncia em 02/04/2024;

Resposta à acusação em ID 21472302;

Em ID 21472339, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/05/2024;

Na
sentença
(ID 21472359), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas penalidades do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 21472392), a defesa

pugnou pela gratuidade da justiça, pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para o art. 28 da Lei de 11.343/06, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21472396), o Ministério Público requer o total improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 23622131), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). ".
4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL

E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (GRIFEI).

Além disso, ressalto que é cabível apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita continua obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, incluindo as custas (artigo 804 do Código de Processo Penal). No entanto, sua exigibilidade permanece suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da condenação, extinguindo-se a obrigação caso, ao final desse período, persista a condição de hipossuficiência do condenado.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID.
21472294
),
2g (dois gramas) de cocaína, o 0,63g (seiscentos e trinta miligramas) de maconha, 17,60g (dezessete gramas e seiscentos miligramas) de Cocaína e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21472259 – fls. 09/10).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte da ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo Policial Militar, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Em juízo,
JORGE LUIS GOMES DE SOUZA
, contou que, por volta de 22h00, Carlos lhe solicitou um frete para carregar 500 tijolos. Declarou que, quando chegaram ao local, onde estavam os tijolos, Carlos desceu com o seu celular na mão. Disse que ficou esperando Carlos retornar, mas ele não apareceu, então foi embora. Relatou que, no dia seguinte, foi procurar o celular. Contou que chegou a ir à casa dos pais de Carlos, onde o viu e percebeu que ele se escondeu. Informou que a mãe de Carlos afirmou que ele não estava na residência. Disse que pediu ao seu filho para acionar a polícia. Relatou que, após algum tempo, os policiais conseguiram realizar a vistoria no imóvel e localizaram o acusado escondido no forro da casa. Esclareceu que Carlos indicou o local onde estava o celular, que foi recuperado.

Perante a autoridade policial,
CARLOS WANDERSON SILVA DE LIMA
, contou:

“(...) que na data de ontem (09/02/2024) por volta das 22h00min contratou o senhor Jorge para fazer um frete, fato que aproveitou a oportunidade e furtou o aparelho celular marca SAMSUNG do mesmo, relata que é usuário de drogas ocasião que procurou a boca de fumo do nacional Thiago Matheus e trocou pôr duas Trouxinhas de Crack, que fica localizado na Travessa Quirino bairro de Planalto. Destaca que já comprou outras vezes drogas de Thiago Matheus. Deixa claro que esta completamente arrependido do furto que cometeu, informa ainda que no momento em que estava sendo apresentado foi ameaçado por Thiago Matheus, onde o mesmo disse que vai cortar as mãos de sua companheira (...)”

O policial militar
CHARLES WAGNER DA SILVA
, em juízo, relatou que, no dia do fato, foram acionados porque um celular tinha sido furtado e a vítima sabia a localização dele. Contou que, quando chegou ao local indicado pela vítima, identificou que o autor do furto já tinha sido seu vizinho. Informou que ele era conhecido da polícia por praticar furtos e ser usuário de drogas. Disse que conseguiram autorização para entrar na residência e localizaram Carlos no forro. Relatou que Carlos afirmou que o celular estava na casa de um traficante, mencionando que era cliente dele e que, por diversas vezes, os furtos que cometia eram para trocar nessa boca de fumo. Contou que se dirigiram ao local indicado por Carlos, e que, ao baterem na porta da residência, uma voz feminina perguntou quem era. Disse que percebeu que se tratava de Taís. Informou que conhece Taís e que é amigo da genitora dela. Declarou que Taís permitiu a entrada na residência. Relatou que localizaram entorpecentes no local. Disse que eram trouxas de droga e que algumas já tinham sido consumidas.

Afirmou que alguns entorpecentes foram despejados no vaso sanitário.

Em juízo,
TAISE CARDOSO DE ALMEIDA
, companheira do acusado, declarou que os policias arrombaram a porta da residência. Disse que os policiais lhe fizeram gravar um vídeo, autorizando a entrada deles no local. Informou que foi para o quartel gravar o vídeo e, em seguida, para a delegacia. Relatou que eles ingressaram na residência e depois pediram autorização.

O acusado
THIAGO MATHEUS COSTA PAIXÃO VERAS
alegou que não foram apreendidos 17g de entorpecente em sua residência, mas sim uma quantidade inferior. Declarou que tinha apenas um pedacinho pequeno. Afirmou que conhece Carlos Anderson e que comprou o celular dele por R$ 100,00, pois o aparelho estava desbloqueado. Confirmou que o celular estava na sua residência. Esclareceu que a droga estava em cima da mesa e que não estava escondida. Disse que não foram encontrados outros objetos no local.

O depoimento prestado por policiais possui validade e credibilidade, pois, além de ostentar fé pública por serem agentes públicos no exercício de suas funções, é prestado sob compromisso legal de dizer a verdade. A legislação não considera o policial como impedido ou suspeito para depor, não o dispensando do compromisso de veracidade nem das consequências legais em caso de falso testemunho. Aliás, é cediço que os depoimentos de policiais são meios idôneos para a formação do édito condenatório, desde que firmes, coerentes e em consonância com as demais provas dos autos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...).
A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes de tráfico de drogas e de receptação, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e receptação e ao conferir validade ao depoimento prestado pelo policial que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível se, diante dos fatos e das provas, não fosse possível alcançar a certeza sobre o cometimento do crime pelo acusado. Contudo, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação por
Thiago Matheus Costa Paixão Veras
, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo provas da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida adequada, não havendo que se cogitar a absolvição ou desclassificação para o porte de drogas para consumo, especialmente quando as circunstâncias evidenciam a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, ainda que demonstrada, não afasta a caracterização da traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ter em depósito, ter em sua posse, expor a venda” as substâncias entorpecentes conhecidas como “Maconha” e “Cocaína”. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Desta forma, o depoimento do policial, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21472294), convencem que o acusado guardava consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão. 7. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ
.

8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023). (GRIFEI)

Se não houvesse tráfico, não haveria usuários. É de conhecimento geral que o comércio de drogas em nosso país, em muitos casos, ocorre por meio da venda de pequenas quantidades destinadas a compradores específicos. Tal prática tem o objetivo de, em caso de abordagem policial, possibilitar ao infrator alegar que a substância se destinava ao consumo próprio, buscando, assim, contornar a legislação. No entanto, a lei tem como finalidade coibir todas as formas de envolvimento com entorpecentes, sejam elas uso, tráfico, produção, armazenamento, cultivo ou manipulação, independentemente do verbo utilizado para descrever a conduta, como transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, deve ser considerada legítima a decisão do Juízo, que, por estar mais próximo dos eventos e das pessoas envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar as convergências e contradições dos elementos probatórios. Assim, não merece acolhimento o pleito da Defesa para a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que houve erro na fixação da pena-base, apontando incongruência por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, foi valorada negativamente a circunstância relacionada aos antecedentes criminais, sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a readequação da pena para o patamar mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da Defesa.

Quanto aos
antecedentes criminais, destaco que,
em consulta a Certidão de Antecedente Criminais do acusado (ID

21472263), constata-se o
Trânsito em Julgado

da

Ação Penal nº
00113758720148140051
, apta a aferir os
maus antecedentes
do ora apelante.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO

Por fim, a Defesa requereu que seja redimensionado o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença do fechado para o semiaberto.

Ocorre que a Sentença condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
hipótese em que o regime inicial cabível é o fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 18/03/2025